Tribunal: TJSP
Processo: 2104594-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
INVENTÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
Inventário. Insurgência contra decisão que deferiu parcialmente o levantamento de valores para o pagamento de cirurgia de urgência. Não houve pedido de efeito. Adiantamento de quinhão hereditário que constitui medida excepcional. Demais herdeiros que sequer tiveram oportunidade de se manifestar

Ementa:
INVENTÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
Inventário. Insurgência contra decisão que deferiu parcialmente o levantamento de valores para o pagamento de cirurgia de urgência. Não houve pedido de efeito. Adiantamento de quinhão hereditário que constitui medida excepcional. Demais herdeiros que sequer tiveram oportunidade de se manifestar sobre o requerimento. Necessária a observância ao contraditório. Ausência de elementos a demonstrar a incapacidade do agravante para o trabalho e a ausência de outras fontes de renda que justifiquem o levantamento integral do quinhão. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104594-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante JAIME DE
ARAUJO GRANJA (HERDEIRO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104594-36.2020.8.26.0000 -Voto no 15.950
2
Agravo de Instrumento no 2104594-36.2020.8.26.0000
Comarca: Piracicaba (3a Vara da Família e das Sucessões)
Agravante: Jaime de Araújo Granja (Herdeiro)
Agravado: O Juízo
Interessados: Laís Helena de Araújo Granja (Herdeira) e outros
Voto no 15.950
INVENTÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O
PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO
DESPROVIDO.
Inventário. Insurgência contra decisão que deferiu parcialmente o
levantamento de valores para o pagamento de cirurgia de urgência.
Não houve pedido de efeito. Adiantamento de quinhão hereditário
que constitui medida excepcional. Demais herdeiros que sequer
tiveram oportunidade de se manifestar sobre o requerimento.
Necessária a observância ao contraditório. Ausência de elementos
a demonstrar a incapacidade do agravante para o trabalho e a
ausência de outras fontes de renda que justifiquem o levantamento
integral do quinhão. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
reproduzida a fls. 37/38, a qual deferiu o pedido de levantamento de R$
14.500,00 pelo herdeiro Jaime de Araújo Granja, condicionado à
comprovação do agendamento do procedimento cirúrgico.
Inconformado, o herdeiro e inventariante sustenta
inexistir óbice legal ao levantamento, e tampouco prejuízo ao Fisco ou a
terceiros. Alega que, a despeito do deferimento parcial do pedido, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104594-36.2020.8.26.0000 -Voto no 15.950
3
conseguirá agendar a cirurgia por falta de recursos. Não bastasse a patologia,
está desempregado em razão da pandemia de Covid-19 e sem perspectivas de
recolocação profissional. Informa que os demais herdeiros não se opõe ao
levantamento.
Pugna pelo deferimento do valor correspondente ao
quinhão do herdeiro.
Não houve pedido de efeito e nem intimação para
contraminuta, vez que o agravado é o próprio Juízo.
É o relatório.
O levantamento de valores pelos herdeiros, como
adiantamento de quinhão hereditário, é medida de todo excepcional.
Ao contrário do quanto alegado nos autos, os demais
herdeiros sequer tiveram oportunidade de se manifestar sobre o requerimento,
sem a observância do contraditório.
A despeito disso, em razão da cirurgia de urgência que
necessita fazer, o Juízo a quo autorizou o levantamento de R$ 14.500,00, nos
seguintes termos (fls. 37/38):
“Vistos,
O herdeiro Jaime, e agora inventariante, pretende o levantamento
de valor para custear procedimento cirúrgico de urgência. Juntou documentos,
comprovando o alegado (fls. 639. [sic]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104594-36.2020.8.26.0000 -Voto no 15.950
4
Há depósito nos autos R$ 99.411,21 (fls. 649, valor de 30/3/2020),
referente à venda de um dos automóveis do falecido (fls. 594/593) e das cabeças de gado,
observando, quanto a estas últimas, que a viúva já permaneceu com sua meação de R$
25.000,00 (fls. 285/286).
Há outros bens ainda a partilhar, incluindo parte ideal de imóveis
(fls. 281/287), a possibilitar o pagamento do ITCMD. Não se sabe ainda com exatidão o
valor do quinhão de Jaime, mas há anuência dos demais herdeiros com o levantamento,
conforme informado pelo procurador comum.
E, como dito, a viúva já recebeu a sua meação da venda das
cabeças de gado (fls. 63, 89/90), de modo que, da quantia depositada, apenas faz jus a
50% do valor da venda do veículo (fls. 593), observando-se que ela deve restituir ao
espólio o valor de R$ 8.000,00, conforme decidido no julgamento do recurso de agravo
interposto.
A situação é urgente, e excepcional.
O E. TJ/RS, em caso análogo, decidiu pela possibilidade do
adiantamento do quinhão de herdeiro: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E
PARTILHA.
ADIANTAMENTO
DE
QUINHÃO
HEREDITÁRIO.
ALVARÁ.
O
adiantamento de quinhão hereditário é medida excepcional dentro do processamento do
inventário e da partilha, sendo admissível nas hipóteses de justa causa comprovada além
de inexistência de prejuízo aos herdeiros e à Fazenda Pública. Na hipótese, foi
comprovada a necessidade de submissão à cirurgia por hérnia incisional D e cálculos na
vesícula biliar (CID - K43 + K80). Além disso, não houve aparente oposição dos
herdeiros. Ademais, considerado que o monte mor é significativo, e a decisão ter
ressalvado que tal adiantamento será descontado do quinhão, não há indícios de potencial
prejuízo, nem mesmo à Fazenda Pública, a qual terá vista do processo (Agravo de
Instrumento No 70068854157, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 15/09/2016).
O menor orçamento da cirurgia foi de R$ 14.500,00 (fls. 654/665).
Assim, defiro o pedido de levantamento deste valor, condicionando-o à comprovação do
agendamento da cirurgia. O valor será descontado do quinhão do herdeiro, quando da
partilha.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104594-36.2020.8.26.0000 -Voto no 15.950
5
Int.”
Pois bem.
O herdeiro se insurge contra decisão, alegando que
necessita de seu quinhão integral no valor de quase R$ 100.000,00, pois de
outra forma sequer terá condições de agendar a cirurgia. Além disso, alega
estar desempregado em razão da pandemia de Covid-19, sem previsão de
recolocação.
Inobstante suas alegações, não há elementos que
demonstrem sua incapacidade para o trabalho e ausência de outras fontes de
renda para sua subsistência, de modo que, também por esse motivo, incabível
o adiantamento integral de quinhão nesse momento,
Sobre o tema, cita-se a jurisprudência deste E. Tribunal e
desta Colenda Câmara:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Abertura
de
inventário. Decisão agravada que manteve decisão
que indeferiu pedido de utilização imediata dos
alugueis, proporcionais ao quinhão do agravante,
recebidos pelo espólio. Requerimento já rechaçado
em
decisão
anterior.
Renovação
de
pedido
acompanhada de documentos que não demonstram
a imprescindibilidade do adiantamento pleiteado.
Discordância expressa de uma das herdeiras.
Espólio que possui dívidas. Impossibilidade de
deferimento do adiantamento em possível prejuízo
de
terceiros.
Decisão
preservada.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
(Agravo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104594-36.2020.8.26.0000 -Voto no 15.950
6
Instrumento 2234554-16.2018.8.26.0000, Des. Rel.
Viviani Nicolau, 3a Câmara de Direito Privado, j.
12/02/2019)
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada por
seus próprios e jurídicos fundamentos, além daqueles aqui declinados.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
– RELATOR –